Tribunal: TJSP
Processo: 2208163-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Walter Exner
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade de citação, e de intimação para esta fase. Citação e intimação válidas. Mandados encaminhados por carta com aviso de recebimento a condomínio edilício e entregues ao responsável pelo recebimento da correspondência. Inteligência do art. 248, §4o do CPC/15. Ausência de comprovação de residência em endereço distinto. Decisão

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Alegação de nulidade de citação, e de intimação para esta fase. Citação e intimação válidas. Mandados encaminhados por carta com aviso de recebimento a condomínio edilício e entregues ao responsável pelo recebimento da correspondência. Inteligência do art. 248, §4o do CPC/15. Ausência de comprovação de residência em endereço distinto. Decisão mantida. Recurso improvido.